Tribunal: TJES
Processo: 5001974-43.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001974-43.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADEILTON ADAO OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5001974-43.2021.8.08.0069

ORIGEM:
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Marataízes - ES

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ADEILTON ADAO OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. RECURSO APRESENTADO POR RÉU REVEL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(
1)
. A controvérsia versa sobre a narrativa do autor/recorrido de ser surpreendido com a negativação de seu nome frente aos órgãos de proteção ao crédito sob dívidas que nunca contraiu com o banco réu/recorrente. Desse modo, requer a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu CPF do rol de inscritos em negativação e o pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Devidamente citada e intimada, a ré não compareceu em audiência, apesar de ter apresentado contestação. Justificativa de ausência não acolhida.

(3).
A sentença objurgada reconheceu a revelia, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (a) confirmar a liminar de determinação da baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (b) declarar inexistentes os débitos oriundo do contrato que ensejou a negativação do CPF do autor; e (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(4).
A ré apresentou recurso inominado em que se contrapõe às alegações iniciais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Afirma o banco requerido que a situação dos autos não enseja a aplicação dos efeitos da revelia. Sobre o ponto, o art. 20 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
Assim sendo, a despeito das exceções descritas no artigo 319 do CPC para o não reconhecimento da revelia, é necessário pontuar que a Lei dos Juizados Especiais, no referido artigo 20, elege hipótese diferenciada para a penalidade em destaque, o que evidencia o tratamento sensível do legislador aos vetores do Microssistema, notadamente no que se refere à concentração dos atos em audiência e o princípio da oralidade, tornando imprescindível a presença e participação das partes na audiência. Daí, é fácil concluir que, pela especialidade da norma em análise (Lei 9.099/95, art. 20), não é possível invocar a aplicação da norma processual de caráter geral (CPC, art. 319), como almeja a parte recorrente.

(6).
Fixada a premissa de decretação da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício. Isto porque, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, eis que deliberadamente ausente à audiência para a qual foi adequadamente citada e intimada, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, ao se constatar que no caso não há discussões de matérias de ordem pública, impõe-se o não enfrentamento das demais teses ventiladas no recurso. No detalhe, a parte revel deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais há desacerto na decisão, o que, em verdade, deixa de fazê-lo.

(7).
Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela existem provas contundentes constitutivas do direito da parte autora. Por seu turno, as questões fáticas colacionadas no recurso [
alegações de ausência de falha de prestação de serviço bancário; de ausência de má-fé; de exercício regular do direito no que tange à cobrança de valores devidos pela parte autora com a posterior inserção dos dados desta nos cadastros de mau pagadores; de ausência de ilícito e, por consequência, do dever de indenizar por danos morais; do desarrazoado arbitramento da indenização a título de danos morais
] sequer são minimamente demonstradas, até porque, consoante já se destacou, a parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar no momento processual oportuno tais provas ou mesmo de requerer a correlata instrução. Na sede recursal, no entanto, não é possível a análise de tais pontos.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.